Tribunal: TJSP
Processo: 2189492-11.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal (art. 129, § 13o, do CP). Delito cometido no âmbito das relações domésticas e familiares, contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Réu reincidente específico. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal (art. 129, § 13o, do CP). Delito cometido no âmbito das relações domésticas e familiares, contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Réu reincidente específico. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Nenhuma condição especial de saúde demonstrada nos autos, que justifique a soltura do paciente em razão da pandemia de Covid-19. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.